Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA E DIREITO SOBRE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Não verificada a alteração societária, não há o que ser averbado nos assentamentos da Junta Comercial.

2- Se há dúvidas sobre o direito da autora em relação aos imóveis objeto da controvérsia, não é possível promover a averbação da propriedade sobre referidos bens perante o Registro Imobiliário.

3- Não se defere a substituição da garantia sem anuência do credor.

4- Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.